Tribunal: TJSP
Processo: 2049971-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que determinou o pagamento através de precatório, com a liberação do bloqueio realizado – Questão definitivamente decidida em Agravos de Instrumento anteriores - Colendo Supremo Tribunal Federal que julgou extinta a Suspensão de Liminar no 918/SP em relação ao Agravo de Instrumento no 2049289-43.2015.8.26.0000 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que determinou o pagamento através de precatório, com a liberação do bloqueio realizado – Questão definitivamente decidida em Agravos de Instrumento anteriores - Colendo Supremo Tribunal Federal que julgou extinta a Suspensão de Liminar no 918/SP em relação ao Agravo de Instrumento no 2049289-43.2015.8.26.0000 – Preclusão da matéria discutida – Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, ficando afastada a determinação de liberação do bloqueio realizado – Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de Direito Público – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049971-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIAÇÃO
CIDADE TIRADENTES LTDA. e ADVOCACIA ANTONIO RUSSO, é agravado SÃO
PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049971-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27734 2/6
VOTO No 27.734
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049971-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA. E OUTRO
AGRAVADA: SÃO PAULO TRANSPORTES S.A. SPTRANS
INTERESSADA: MI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Juíza de 1a Instância: Alexandra Fuchs de Araújo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pretensão de reformar a decisão que determinou o
pagamento através de precatório, com a liberação do bloqueio
realizado Questão definitivamente decidida em Agravos de
Instrumento anteriores - Colendo Supremo Tribunal Federal que
julgou extinta a Suspensão de Liminar no 918/SP em relação ao
Agravo de Instrumento no 2049289-43.2015.8.26.0000 Preclusão
da matéria discutida
Prosseguimento do cumprimento de
sentença pelo regime de direito privado, ficando afastada a
determinação de liberação do bloqueio realizado
Decisão
reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de Direito
Público Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA. e ADVOCACIA
ANTONIO RUSSO contra a decisão de fls. 5499/5500 dos autos principais
(ratificada a fls. 6738/6739 dos autos principais) que, no Cumprimento de
Sentença ajuizado em face da SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS,
determinou o pagamento através de precatório, inclusive para o crédito da
Viação Tiradentes, com a liberação do bloqueio realizado, ao argumento de
que o fato de a obrigação ser paga através do sistema de precatórios não
significa que a ré está livre das obrigações, mas apenas que se impõe outra
forma de pagamento em razão da qualidade da devedora; que por ser a
SPTRANS sociedade de economia mista, alinha-se à jurisprudência do STF,
nos termos da ADPF no 387/PI; e que apesar da falta de definitividade dos
recursos, a SPTRANS segue o regime de precatórios para pagamento dos seus
credores, e o resultado final é certo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049971-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27734 3/6
Alegam as agravantes, em síntese, que em momento
algum invocaram ao Juízo a quo deliberação acerca da forma de pagamento,
pois a questão foi solucionada definitiva e imutavelmente pelo acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento no 2049289-432017.8.26.0000
para impor o rito privado; que é inegável a definitividade dos recursos
interpostos nos autos de origem, cujos resultados são os únicos que
interessam para o desfecho da controvérsia; que a inviolabilidade da coisa
julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, a irretroatividade das
leis (e decisões) e o princípio da legalidade, impedem arbitrariedades e abuso
de poder; que estando definitivamente configurada a regência do litígio pelo
regramento de direito privado, competia ao Juízo a quo o mero cumprimento
da ordem; e que a elaboração de uma forma de pagamento em desobediência
à coisa julgada, reabrindo discussão sobre o rito apropriado, acarreta a
nulidade absoluta da decisão.
Com tais argumentos, pedem a concessão de efeito
ativo e o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada,
tornando definitiva a liberação do depósito judicial à Advocacia, mantendo o
regime de direito privado disposto no acórdão transitado em julgado.
Alternativamente, requerem o levantamento do valor penhorado, restringindo
as modificações aos eventos futuros.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
0087316-37.2012.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de efeito ativo (fls. 61/64).
A
Municipalidade
de
São
Paulo
apresentou
contraminuta (fls. 70/78), assim como a SPTrans (fls. 108/136).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049971-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27734 4/6
Cuida-se de ação movida em maio de 1998 por
Viação Cidade Tiradentes Ltda. em face da São Paulo Transportes - SPTRANS
e da Municipalidade de São Paulo, objetivando a cobrança de diferenças de
remuneração do período de 1/12/1996 a 11/8/1997, em razão da prestação
de serviços de transporte coletivo de passageiros, decorrente de contrato
firmado entre a autora e a Companhia Municipal de Transportes Coletivos -
CMTC, substituída pela SPTrans, tendo sido as rés condenadas ao pagamento
dos valores pleiteados na inicial, atualizado (fls. 1161/1168 e 1355/1369 dos
autos principais).
Com o trânsito em julgado, a autora deu início à fase
de cumprimento de sentença em relação apenas à SPTRANS, que intimada
para efetuar o depósito do “quantum debeatur” deixou transcorrer “in albis” o
prazo para efetuar o pagamento voluntário (art. 475-J do CPC/1973). Por
consequência, a credora requereu a penhora sobre ativos financeiros em
nome da executada SPTRANS, no montante de R$ 21.014.998,05.
A Municipalidade de São Paulo se insurgiu, visando
resguardar todo o patrimônio da SPTRANS, especialmente suas Contas
bancárias de possível penhora “on line”, sob a alegação de se tratar de
dinheiro público, e por consequência, impenhoráveis, já que a “Conta
Sistema” é destinada à organização do sistema de transporte público, ou seja,
ao pagamento do valor líquido da remuneração às concessionárias e
permissionárias que operam no sistema de transporte coletivo do Município de
São Paulo, e que a “Conta Gestão” paga os seus fornecedores e funcionários,
custeia a implantação e a manutenção dos terminais de ônibus, de modo que
a manutenção da decisão agravada inviabiliza a prestação de serviço público
pela SPTRANS, e ainda, que a execução deve seguir os termos do artigo 730
do Código de Processo Civil, tendo a douta Magistrada “a quo” rejeitado o
pedido da Municipalidade, mantendo a determinação de penhora, o que
culminou na interposição do Agravo de Instrumento no
2049289-43.2015.8.26.0000 pela Municipalidade de São Paulo, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049971-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27734 5/6
improcedente por esta Colenda Câmara, ao argumento de que os privilégios
conferidos à Fazenda Pública não são extensíveis à SPTrans, sociedade de
economia mista que exerce atividade econômica.
A Municipalidade de São Paulo formulou pedido junto
à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de suspender os efeitos
da execução das decisões que determinaram a penhora sobre as Contas
bancárias da SPTRANS, pedido que foi inicialmente deferido, mas
posteriormente cassado quando do julgamento do Agravo Regimental.
Então, a Municipalidade de São Paulo formulou
pedido de Suspensão de Liminar junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal
contra acórdãos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos dos
Agravos
de
Instrumento
nos
2055323-34.2015.8.26.0000,
2100467-31.2015.8.26.0000 e 2049289-43.2015.8.26.0000, o qual restou
deferido nos seguintes termos:
“Isto posto, defiro o pedido para suspender os
efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos
Agravos
de
Instrumento
2055323-34.2015.8.26.0000,
2100467-31.2015.8.26.0000
e
2049289-43.2015.8.26.0000,
até
o
trânsito
em
julgado dos recursos extraordinários interpostos”
Em 13/11/2018 houve o trânsito em julgado do
acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2049289-43.2015.8.26.0000,
interposto pela Municipalidade de São Paulo, através do qual foi negado
provimento ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do patrimônio
da SPTrans e em 16/11/2016 houve o trânsito em julgado do acórdão
proferido no Agravo de Instrumento no 2145246-37.2016.8.26.0000,
interposto pela SPTrans, que negou provimento ao pedido de levantamento do
valor penhorado, já que na Suspensão de Liminar no 918/SP foi determinada
apenas a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Agravos de
Instrumento nos 2055323-34.2015.8.26.0000, 2100467-31.2015.8.26.0000 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049971-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27734 6/6
2049289-43.2015.8.26.0000, até o trânsito em julgado dos recursos
extraordinários interpostos.
Em 26/09/2019 a Suspensão de Liminar no 918/SP
foi julgada extinta em relação ao Agravo de Instrumento no
2049289-43.2015.8.26.0000, razão pela qual é forçoso reconhecer que a
matéria debatida nos autos principais se encontra preclusa, sendo de rigor o
prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado,
conforme estabelecido por esta C. Câmara de Direito Público.
Assim, não há como prevalecer a determinação de
liberação dos valores bloqueados.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento
de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de Direito Público.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora